Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-88.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-88.2020.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI ALVES DOS REIS

Advogado(s)
:
EDIVETI PASSOS GARCIA

APELADO: JUSTINO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
VIVIANE CRISTINA TONHA CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. DOENÇA DA ADVOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE ATUAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Marli Alves dos Reis, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo da Apelação (id: 88490589). A Agravante alegou que sua Advogada encontrava-se impossibilitada de atuar, em razão de grave hemorragia decorrente de distúrbio de saúde, o que teria inviabilizado a apresentação oportuna da documentação comprobatória da hipossuficiência econômica. Requereu a devolução do prazo e o deferimento da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a enfermidade da Causídica caracteriza justa causa para devolução do prazo recursal; e analisar se a documentação apresentada é suficiente para a concessão da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a doença do Advogado apenas configura justa causa para devolução de prazo, quando comprovada a total impossibilidade de exercício da advocacia ou de substabelecimento do mandato, o que não se verificou no caso concreto.

4. A documentação médica apresentada limita-se a atestado genérico, que menciona necessidade de repouso absoluto por 40 dias, sem especificação da enfermidade ou comprovação de sua gravidade, tampouco houve demonstração de impossibilidade de substabelecimento a outro Procurador.

5. O despacho que oportunizou a juntada de prova da hipossuficiência econômica foi proferido em 12.05.2025, sem manifestação da parte dentro do prazo processual. A documentação somente foi apresentada após a decisão de indeferimento da gratuidade, em 19.08.2025, revelando-se extemporânea.

6. A ausência de justa causa, devidamente comprovada, inviabiliza a devolução do prazo e, por consequência, a reconsideração da decisão denegatória da
assistência judiciária gratuita
.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 1º e 3º; 100, parágrafo único; 223, § 1º; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.754.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8000230-88.2020.8.05.0227
,

sendo Agravante
MARLI ALVES DOS REIS

e A
gravado
JUSTINO ALVES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.